Tribunal: STJ
Processo: 0029852-16.2018.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000357 - RJ
(2025/0276178-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: EDILSA PIRES MEZINI
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE ABREU AMORIM - RJ107702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
INEXISTÊNCIA
284/STF.
DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, registrou
a incidência da Súmula n.
ao caso, tendo em vista a deficiência das
284/STF
razões recursais.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e6e6c66a-5b17-47ca-a768-95b2d0e99571

Documento eletrônico VDA56885316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e6e6c66a-5b17-47ca-a768-95b2d0e99571

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000357 - RJ
(2025/0276178-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: EDILSA PIRES MEZINI
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE ABREU AMORIM - RJ107702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
INEXISTÊNCIA
284/STF.
DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, registrou
a incidência da Súmula n.
ao caso, tendo em vista a deficiência das
284/STF
razões recursais.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ERBE
INCORPORADORA S.A. contra acórdão da Terceira Turma que negou provimento ao
agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI FEDERAL
EVENTUALMENTE
VIOLADO
OU
OBJETO
DODISSÍDIO INTERPRETATIVO. DEFICIÊNCIA DAS
RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO
DE

SÚMULA.

SÚMULA
N.
284/STF.
Documento eletrônico VDA56063691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:10
Código de Controle do Documento: 88706bec-990a-4fc3-b4e0-1502d5fda229

IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
SÚMULA N. 518/STJ.
1. O recorrente deixou de indicar os artigos de lei federal
eventualmente
violados
ou
objeto
do
dissídio
interpretativo, o que denota a deficiência das razões
recursais.
2. A ausência de indicação dos artigos tido por violados ou
objeto de divergência jurisprudencial atrai a incidência da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
3. Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não
art. 105,
é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula" (Súmula no 518/STJ)
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que há omissões e contradição no acórdão
embargado, porque não teria havido enfrentamento das teses sobre a impossibilidade de
cumulação da multa contratual com outras verbas indenizatórias, inclusive lucros
cessantes; teria sido aplicada, de forma contraditória, a
apesar de o
Súmula n. 284/STF,
recurso especial indicar os dispositivos legais e delimitar a controvérsia; não teria sido
analisada a possibilidade de mitigação do formalismo, à luz do princípio da primazia do
julgamento de mérito (art. 4o do CPC), bem como a alegada divergência jurisprudencial
apresentada, com similitude fática e precedentes paradigmáticos; e haveria erro de
premissa fático-jurídica ao concluir que a controvérsia não estaria clara, quando o
recurso especial teria delimitado o tema da cumulação de multa e indenizações.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada não ofereceu contrarrazões.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
pretensão de alteração do julgado recorrido não mereceu conhecimento em razão da
incidência da Súmula n.
decorrente da deficiência na fundamentação das
284/STF,
razões recursais.
A propósito, destaco trechos das razões do acórdão recorrido (fl. 899):

[...]
A decisão agravada não conheceu do recurso especial em
razão do óbice da da Súmula n.
pois a recorrente
284/STF,
Documento eletrônico VDA56063691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:10
Código de Controle do Documento: 88706bec-990a-4fc3-b4e0-1502d5fda229

não teria indicado precisamente os artigos de lei federal
eventualmente violados ou objeto do dissídio interpretativo
nos seguintes termos (fl. 871):
[...]
Da análise do agravo interno, verifica-se que o agravante
não trouxe fundamentos capazes de alterar as razões
decisórias consignadas na decisão agravada.
Ocorre que, após a leitura das razões lançadas no recurso
especial, verifica- se que o recorrente não se desincumbiu
do seu ônus de demonstrar qual artigo de lei federal teria
sido violado ou que seria objeto do dissídio interpretativo,
o que denota a deficiência das razões recursais, atraindo a
incidência, por analogia, da Súmula n. 284/STF.
Esta Corte, inúmeras vezes, já decidiu que a ausência de
indicação precisa do artigo tido por violado ou objeto de
divergência jurisprudencial atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF.
Imperioso destacar, ainda, que não basta a mera citação de
artigo de lei nas razões recursais, pois é necessário
demonstrar de que forma tais artigos teriam sido violados.
A propósito, confiram-se precedentes:
[...]

Da análise das razões dos embargos, observa-se, na verdade, que a parte
embargante não se conforma com o não provimento do seu agravo interno e com o teor
do acórdão embargado, pleiteando sua reconsideração, embora os embargos de
declaração não sejam a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
Por oportuno, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e
contradição, uma vez que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante
denota mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, mas não se prestam os aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente
Súmula 187/STJ
intimada para sanar vício relativo ao recolhimento do
preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe recurso contra
o despacho de regularização e não realiza o recolhimento
em dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir
entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os
embargos declaratórios não se prestam à inovação, à
Documento eletrônico VDA56063691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:10
Código de Controle do Documento: 88706bec-990a-4fc3-b4e0-1502d5fda229

rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.900.442/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. NÃO
SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA D
O
COMPROVANTE
DE
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
DESERÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
previstas no
do
Não há na decisão ora
art. 1.022
CPC/2015.
combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim
de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A jurisprudência desta Corte entende que os Embargos
de Declaração incabíveis não suspendem e nem
interrompem o prazo.
Assim, o termo inicial do prazo recursal é fixado a partir da
publicação do decisum impugnado.
3. O mero comprovante de agendamento do preparo não
serve para a comprovação da quitação da obrigação do
recorrente, resultando na deserção do recurso especial.
4. Constato, portanto, que a parte embargante pretende
renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de
maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos
embargos de declaração.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir
entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os
embargos declaratórios não se prestam à inovação, à
rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 940.673/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
29/5/2023.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:10
Código de Controle do Documento: 88706bec-990a-4fc3-b4e0-1502d5fda229

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.000.357 / RJ
Número Registro: 2025/0276178-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00298521620188190202 202524506401 298521620188190202
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: EDILSA PIRES MEZINI
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE ABREU AMORIM - RJ107702
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO : EDILSA PIRES MEZINI
ADVOGADA
: CRISTIANE FERREIRA DE ABREU AMORIM - RJ107702
Documento eletrônico VDA56864776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 902058af-9ba3-41c8-ad6e-3bacf1b391f7

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:29
Código de Controle do Documento: 902058af-9ba3-41c8-ad6e-3bacf1b391f7